Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA. ATRASO. POSTULAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM VALORES RELATIVOS AOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. MULTA CONTRATUAL E DANOS EMERGENTES. TERMO FINAL COINCIDENTE COM A DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES A SEREM APURADOS. EXECUTIVO. DEFLAGRAÇÃO. CRÉDITO ASSEGURADO À DEMANDANTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DA DEMANDADA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. MANEJO. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE. CONCLUSÃO DA EDIFICAÇÃO. OBRA EM ESTÁGIO AVANÇADO. EXEQUENTE IMISSÃO NA POSSE DA UNIDADE PROMETIDA. POSTULAÇÃO. COMPREENSÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. LINDES OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, à medida que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.

2. Os contornos objetivos do título executivo obtido pautam a realização do direito material reconhecido no ambiente executivo, donde, impondo à parte obrigada o pagamento da multa moratória convencionada e de indenização à guisa de danos emergentes até a entrega do imóvel que fizera o objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, não assegurando à adquirente o direito à imissão na posse do apartamento, quando concluído, inviável que dele seja extraído esse comando.

3. Ainda que a sentença exequenda tenha fixado, em desfavor da executada, termo final para incidência da multa contratual e do cômputo da indenização coincidente com a data da entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, o fizera apenas para estabelecer o marco final da obrigação de pagar cominada à devedora, não sobejando possível extrair-se dessa cominação apreensão no sentido de que condenara a executada à obrigação de entrega do imóvel objeto da avença, ressoando inviável conferir-se ao título executivo interpretação à margem da literalidade do comando sentencial.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.